Tribunal: STF
Processo: RHC 56914
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-18
Data de publicação: 1979-05-18

Ementa:
- Defesa. Falta de intimação de defensor. Nulidade que não se
configura. Aplicação dos arts. 563 e 565 do CPP. Defensor único para
co-réus com defesas colidentes. Depoimento que não influiu no
julgamento (art. 566 do CPP). RHC conhecido como pedido originário, e
indeferido.